Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722194-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAN NOGUEIRA DA GAMA EMBARGADO: ANG INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, DANIEL DE MOURA JUCA, ANDREIA SIMAO BERSSANETTI DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ALAN NOGUEIRA DA GAMA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito